Tribunal: STF
Processo: RE 403622
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. ART. 109, § 2º, DA CF. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AUTORES COM DOMICÍLIOS DIVERSOS. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA EM QUALQUER UM DELES. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 451.907 Edv-AgR, rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15-04-2013, reafirmou entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte no sentido de que, havendo litisconsórcio ativo facultativo, podem os autores optar por ajuizar a ação contra a União na seção judiciária do domicílio de qualquer um deles.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.